Tribunal: TJSP
Processo: 2237101-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237101-92.2019.8.26.0000, da Comarca de Iepê, em que é agravante MURILO
NOBREGA CAMPOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237101-92.2019.8.26.0000 - Iepê - VOTO No 29198 2/6
VOTO No: 29.198
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2237101-92.2019.8.26.0000
COMARCA: IEPÊ
AGRAVANTE: MURILO NOBREGA CAMPOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Ação
civil
pública.
Improbidade
Administrativa.
Recebimento da petição inicial. Pertinência. Insurgência
pelo agravante. Descabimento. Presença dos requisitos
legais (Lei 8.429/92, art. 17, § 8o). Alegada inexistência de
improbidade
administrativa.
Indícios
suficientes,
no
entanto, para recebimento e processamento da petição
inicial. Agravo desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que recebeu petição inicial
de ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público,
interposto sob fundamento de que a Lei Orgânica Municipal exige a desincompatibilidade
do Vice-Prefeito apenas quando assumir o cargo de Prefeito, sendo certo que não há
qualquer elemento que justifique a pertinência da presente Ação Civil Pública, posto que
não é crível que se confunda eventual ilegalidade com a improbidade na administração
pública, além de que o INQUÉRITO CIVIL UTILIZADO COMO BASE PARA A
PROPOSITURA DA AÇÃO, SEQUER FOI CONCLUÍDO E NÃO HÁ QUALQUER
PROVA DE QUE O REQUERIDO TENHA SE BENEFICIADO DO CARGO PARA
OBTER VANTAGENS OU CAPTAÇÃO DE CLIENTELA, MUITO MENOS A
EXISTENCIA DE DOLO.
Recurso bem processado, com parecer desfavorável da D.
Procuradoria de Justiça (págs. 26/38). Foi indeferido o efeito suspensivo e dispensada a
contraminuta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237101-92.2019.8.26.0000 - Iepê - VOTO No 29198 3/6
É o relatório.
Consoante se colhe dos autos de origem, o Ministério Público
ajuizou ação civil pública por atos de improbidade administrativa contra o agravante
porque, após ser eleito e ter consciência da incompatibilidade entre o exercício da
advocacia e as funções de Chefe do Poder Executivo, seja como Prefeito ou Vice-Prefeito
(substituto legal), continuou a exercer a profissão de advogado, em ofensa aos princípios
da Administração Pública.
Após a defesa preliminar (págs. 244/259), o D. Juiz de Direito
decidiu: Das preliminares. Da não conclusão do inquérito civil As conclusões do inquérito
civil, procedimento investigatório prévio, não se afiguram como imprescindíveis para
propositura da ação civil pública, tratando-se, portanto, de procedimento facultativo que
visa colher elementos probatórios e informações para o ajuizamento de ação civil pública.
Em outras palavras, não se tratando de documento indispensável à propositura da ação, a
preliminar deve ser afastada. No mais, neste juízo de cognição sumária e na esteira da
cota ministerial, infere-se que o requerido pretendeu dar interpretação diversa ao
verdadeiro sentido da norma insculpida no parágrafo único do artigo 62 da LOM,
porquanto o exercício do cargo mencionado na aludida norma é o próprio cargo de Vice-
Prefeito - não o de Prefeito, pois é para esse cargo que efetivamente foi eleito, além de
que, a assunção ao cargo de Prefeito somente ocorre em hipóteses excepcionais, isto é,
quanto este não puder se fazer presente ou em casos de renúncia do mandato ou morte,
como ocorreu posteriormente com o falecimento do então Chefe do Poder Executivo, o Sr.
Antonio Menocci (óbito em dezembro de 2018). Dessa forma, a ausência de justa causa
por tal razão confunde-se com o próprio mérito da demanda e com ele deverá ser
analisada. As preliminares, assim, restam afastadas. No mérito, os fundamentos expostos
na manifestação do demandado, examinados apenas em juízo preliminar, não podem ser
acolhidos. Com efeito, da análise da manifestação escrita, não se reconhece, nesta fase
processual, nenhuma das hipóteses previstas no artigo 17, § 8o, da Lei n.o 8.429/92, ou
seja, não há elementos para a caracterização, nos expressos termos legais, "da
inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237101-92.2019.8.26.0000 - Iepê - VOTO No 29198 4/6
eleita", motivo pelo qual a inicial deve ser recebida. Verifica-se que a peça exordial está
devidamente acompanhada de documentação que aponta para possível existência de atos
de improbidade realizados pelo réu, que atentam contra os princípios da Administração
Pública (artigo 11, da Lei n.o 8.429/92). Embora não se desconheça que a infração ética-
profissional ou até a ilegalidade, por si só, não impliquem em atos de improbidade
administrativa, a existência do elemento subjetivo do dolo/má-fé é questão de alta
indagação que deverá ser melhor dirimida com a regular instrução probatória. Assim,
rejeito a manifestação prévia apresentada e, por via de consequência, recebo a inicial e
determino a citação do réu para oferta de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos
termos do artigo 17, § 9o, da Lei n.o 8.249/92 (págs. 328/331), contra o que vem a
insurgência recursal.
Antes do mais, observo ser sem relevância a ausência de conclusão
do Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público em desfavor do agravante, dado ser
dispensável para o ajuizamento de ação civil púbica, como o artigo 22, da Lei no 8.429/92
autoriza:
Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta Lei, o Ministério
Público, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou
mediante representação formulada de acordo com o disposto no art. 14,
poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento
administrativo.
No mesmo sentir o artigo 2o, do Ato Normativo no 484-CPJ, de 5
de outubro de 20061:
Art. 2o. O inquérito civil é investigação administrativa, de caráter
inquisitorial, unilateral e facultativo, instaurado e presidido pelo
Ministério Público e destinado a apurar a ocorrência de danos efetivos
ou potenciais a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais
1In
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/procuradoria_interesses_difusos_coletivos/normas_administrativas/na
_mp/Ato%20Normativo%20no%20484-CPJ.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237101-92.2019.8.26.0000 - Iepê - VOTO No 29198 5/6
homogêneos ou outros que lhe incumba defender, servindo como
preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções
institucionais.
Parágrafo único. O inquérito civil não é pressuposto processual para o
ajuizamento das ações a cargo do Ministério Público, nem para a
concretização das demais medidas de sua competência própria.
Isso observado, seria possível rejeição da petição inicial, em juízo
prévio de admissibilidade, caso houvesse convencimento da inexistência do ato de
improbidade, até mesmo para, desde logo, concluir-se pela improcedência do pedido
deduzido na ação ou em caso de inadequação da via eleita (artigo 17, § 8o da lei no
8.429/92).
Entretanto, restou delineada, em tese, a existência de improbidade
ante o exercício da advocacia pelo agravante nos moldes considerados na petição inicial,
vedada, no entanto, a termo do artigo 62 da Lei Orgânica do Município de Iepê (pág.
104/178) e do artigo 28, I, do Estatuto da Advocacia.
Essa circunstância, em verdade, acena para inobservância dos
princípios da Administração Pública, a autorizar o recebimento da petição inicial e o
prosseguimento da ação, tal como levado a efeito na origem.
Ressalto, na precisa ensinança de Teotônio Negrão2: indícios
suficientes não têm significado de prova conclusiva. Não é exigível para o recebimento da
petição inicial que ela traga todos os elementos necessários à condenação dos réus.
Bastam meros sinais da ocorrência para que a petição seja recebida.
Por outra, a petição inicial descreve o quanto se atribuiu de
ímprobo ao agravante, ante subscrição e ajuizamento de ações quando no exercício do
cargo de Vice-Prefeito e também como Prefeito em substituição (págs. 03/10), com nota de
2 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor 41a ed -
São Paulo: Editora Saraiva, 2009, p. 1653.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237101-92.2019.8.26.0000 - Iepê - VOTO No 29198 6/6
não estar demonstrada, neste passo procedimental, a alegada inexistência de uso da
CONDIÇÃO
DE
AGENTE
POLÍTICO
PARA
CAPTAR
CLIENTES
OU
FAVORECIMENTO PESSOAL.
No mais, a alegada inexistência de dolo ou lesão ao erário, por
dizerem respeito ao mérito, não são passíveis, por óbvio, de apreciação nesta estreita via de
agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
Dessarte, era de rigor o recebimento da petição inicial, e
determinação de citação do agravante para a os seus termos, tal como decidido na
origem.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator